Tribunal: STF
Processo: HC 127214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – JUSTIÇA E ILEGALIDADE. De regra, a pena-base é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – SUBSTITUIÇÃO. Surge harmônica com a disciplina legal decisão na qual, ante as circunstâncias judiciais negativas, afasta-se o regime aberto e nega-se a substituição da pena restritiva de liberdade por limitadora de direitos.